Tribunal: TJDFT
Processo: 0721303-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE REJEITADA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 EM FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME SEMIABERTO. QUANTUM DE PENA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade referente a busca pessoal e veicular quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito.
2. Na hipótese, embora não se trate de droga altamente nociva e devastadora (maconha), a quantidade elevada perfazendo a massa líquida de 4.821,5kg (quatro quilogramas, oitocentos e vinte e um gramas e cinco centigramas) pode ser utilizada para modular a redução da pena, pela causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, na fração mínima de 1/6 (um sexto).
3. Adequado o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, selecionado com fundamento no montante da pena aplicada.
4. Ausentes os pressupostos legais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Trata-se de crime doloso para o qual foi fixada pena superior a quatro anos de reclusão.
5. Recurso conhecido e não provido.